Tribunal: STF
Processo: HC 266704
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESIGNAÇÃO DE ADVOGADO AD HOC PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA. NULIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.  DEPOIMENTO DA VÍTIMA. OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 13.431/2017. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA.  DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 207.259/GO (e-doc. 17).

2. Consta dos autos que os pacientes respondem a ação penal pela prática, em tese, do crime previsto no art. 217-A do Código Penal  (estupro de vulnerável). Houve designação de advogado ad hoc para representar a defesa na audiência de instrução e julgamento, tendo em vista que o advogado constituído não compareceu ao ato alegando motivos de saúde.

3. Inconformada a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, sendo a ordem denegada (e-doc. 13). Contra o acórdão, interpôs recurso em habeas corpus no STJ, tendo o Ministro Relator negado provimento (e-doc. 15). Seguiu-se o citado agravo regimental, de que resultou o ato ora impugnado.

4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a existência de nulidade processual em razão da designação de advogado ad hoc para representar a defesa durante a audiência de instrução e julgamento, alegando cerceamento de defesa. Aduz que protocolou pedido de redesignação da audiência e juntou aos autos exame imunocromatográfico atestando estar acometido por COVID-19. Aponta ilicitude no termo de depoimento da vítima colhido em sede policial. Argui a violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente e à Lei nº 13.431/2017.

5. Requer o reconhecimento da nulidade da audiência de instrução e julgamento, bem como do termo de depoimento da vítima em sede policial e, por conseguinte, o desentramento da prova e a renovação do ato processual.

É o relatório. 

Decido.

6. O Superior Tribunal de Justiça afastou (e-doc. 17), de forma fundamentada, a alegada nulidade da audiência, ao consignar a ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa, bem como a inexistência de comprovação idônea da impossibilidade de participação do advogado constituído, inclusive por meio virtual. Destacou-se, ainda, que a nomeação do advogado ad hoc ocorreu apenas para o ato específico, sem substituição da defesa técnica nos demais momentos do processo.

7. Assentou-se, igualmente, que a redesignação da audiência implicaria nova exposição da vítima, já submetida anteriormente a oitiva, caracterizando possível revitimização institucional, em afronta ao art. 4º, IV, da Lei nº 13.431/2017. Quanto ao depoimento colhido na fase extrajudicial, registrou-se que o procedimento observou as diretrizes legais, sendo eventual inobservância formal insuscetível de gerar nulidade em prejuízo da própria vítima. .

8. O entendimento está conforme jurisprudência dominante nesta Suprema Corte, que tem exigido, além da arguição em momento oportuno, a demonstração de prejuízo, mesmo para as chamadas nulidades absolutas. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Inadmissível, como regra, o manejo do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. (...). 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 202.766-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO E DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(HC nº 219.034-AgR/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 27/09/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. NECESSIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante ao reconhecimento da condição de usuário de drogas e não de traficante. Precedentes. III – O juiz criminal, no caso, não excedeu dos limites da imputação dada pelo Ministério Público, não havendo falar em contrariedade ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença. IV – O entendimento do Supremo Tribunal Federal é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que essa demonstração, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). V – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 172.854-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/11/2019, p. 28/11/2019; grifos nossos).

9. Com efeito, a disciplina normativa das nulidades, no sistema jurídico brasileiro, é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello,  Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 

10. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, mas, sim, instrumento (meio) que permite se alcançarem determinadas finalidades. A doutrina pátria sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:

“(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício.”
(GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27).

11. No caso concreto, inexiste demonstração de prejuízo concreto decorrente da atuação do advogado ad hoc. Não houve comprovação médica idônea da impossibilidade de participação do defensor constituído, tampouco indicação de atos específicos que tenham causado dano à defesa. A nomeação do defensor dativo mostrou-se medida razoável e proporcional, voltada à regularidade do processo e à proteção da vítima.

12. Ademais, as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei nº 13.431/2017 destinam-se à salvaguarda dos direitos da vítima, não podendo eventual alegação de descumprimento formal ser utilizada em seu desfavor, sobretudo quando inexistente prejuízo demonstrado.

13. Não se verifica, portanto, ilegalidade manifesta apta a ensejar a concessão da ordem.

14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 27 de janeiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator